Tribunal: TJMT
Processo: 1028616-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028616-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 487.022.261-20 (EMBARGADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por sociedade seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. O pedido
embargatório
visa à manifestação expressa do colegiado sobre a inexistência de má-fé da embargante, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da inexistência de má-fé da parte embargante, com reflexos na devolução simples dos valores e na possibilidade de interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão recorrido, pois o voto condutor analisou expressamente a inexistência de dolo, o que fundamentou a devolução simples dos valores indevidamente descontados, afastando a devolução em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A alegação de ausência de manifestação sobre a má-fé é improcedente, pois o acórdão enfrentou suficientemente a matéria, sendo desnecessária a repetição ou citação literal de todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a matéria esteja
prequestionada
mesmo sem menção literal ao dispositivo legal, desde que os fundamentos jurídicos tenham sido examinados de forma suficiente.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, tampouco à complementação de fundamentação já adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão apta a justificar embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante à solução da controvérsia, o que não ocorre quando a fundamentação é suficiente, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais.

2. A existência de fundamento claro no acórdão sobre a ausência de má-fé da parte ré, ainda que não em termos literais, é suficiente para afastar alegações de omissão e para o fim de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2335298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024,
DJe
27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1028616-56.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S/A contra o acórdão, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de comprovação de má-fé, ponto que, segundo alega, deveria constar expressamente na decisão para fins de prequestionamento e viabilização de eventual recurso especial. Requer o acolhimento dos embargos para que o colegiado se manifeste expressamente sobre a inexistência de dolo (Id. 298125358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a alegada omissão do acórdão quanto à expressa menção à inexistência de má-fé por parte da embargante.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Ângela Santana de Oliveira em desfavor da
Sabemi
Seguradora S/A, alegando descontos indevidos por seguro de vida não contratado. Requereu a devolução dos valores desde 2012 e compensação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual, condenando a seguradora à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a requerida apelou, sustentando prescrição e validade da contratação, além da ausência de dano moral. Pleiteou, ainda, a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório. O recurso foi desprovido.

Na hipótese, não se verifica qualquer omissão no aresto.

A alegação da embargante de que seria necessário explicitar a ausência de má-fé não procede, uma vez que esse ponto foi devidamente enfrentado no voto condutor, constando, inclusive, no item 9 da ementa, que afastou a devolução em dobro dos valores descontados, em virtude da inexistência de prova de dolo, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). (Id. 296236866).

Dessa forma, o colegiado deixou claro que a devolução deveria ocorrer de forma simples, sobretudo, pela ausência de comprovação da má-fé da apelante, o que evidencia que a matéria foi apreciada e fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“(...) Ainda que a parte considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada, não há necessariamente ausência de manifestação, não estando obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão, como na hipótese.
(...) ”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2335298 DF 2023/0101228-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2024).

Assim, não se verifica omissão relevante. O ponto indicado pela embargante como omisso foi sim enfrentado, de maneira suficientemente clara para permitir a compreensão da
ratio

decidendi
.

Reitera-se que não é necessária a citação expressa dos dispositivos legais para que se considere
prequestionada
a matéria, desde que tenha havido análise suficiente dos fundamentos jurídicos relevantes, como na hipótese em tela.

Portanto, a oposição de embargos com fins de rediscussão da matéria, meramente integrativos ou de prequestionamento, sem a existência de vício no julgado, não autoriza a reapreciação da matéria ou a complementação da fundamentação já suficiente.

Inexistindo vícios nos moldes do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025